Tribunal: TJDFT
Processo: 0736626-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736626-54.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO FERNANDO GUARISCHI BATH APELADO: MARISA BATH D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da CURADORIA ESPECIAL, tendo por objeto a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara de Família de Brasília nos autos da Ação de Interdição, que julgou procedente o pedido para decretar a curatela integral, sem quaisquer limites, de SÉRGIO FERNANDO GUARISCHI BATH, declarando-o absolutamente incapaz de praticar os atos da vida civil, nomeando-lhe como curadora sua esposa MARISA BATH, com poderes integrais para representá-lo (ID 62560376). A r. sentença condenou o curatelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00. A ilustre DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL defende que, em se tratando de ação processada sob o rito de jurisdição voluntária, é descabida a condenação em honorários sucumbenciais. Nesse contexto, sustenta que a r. sentença merece reforma, por violação ao art. 88 do Código de Processo Civil (ID 62560395). Por meio da petição de ID 62560407, os patronos da requerente/curadora informam que renunciam de forma definitiva aos honorários sucumbenciais fixados na r. sentença. No ID 62560414, os mesmos causídicos sustentam a ausência de interesse em apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, uma vez que essa versa, exclusivamente, sobre o afastamento da condenação do curatelado ao pagamento de honorários de sucumbência. Por fim, a douta Procuradora de Justiça, Dra. LEONORA BRANDÃO MASCARENHAS PASSOS PINHEIRO, oficia pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal (ID 62631399). Com efeito, a renúncia expressa e definitiva dos causídicos aos honorários fixados em sentença esvazia o interesse recursal, ante a manifesta perda do objeto. Com essas razões, nego seguimento do apelo, em conformidade com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator